Tribunal: TJES
Processo: 0032484-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL-ICMS – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – INAPLICABILIDADE – EFEITOS DA LEI ESTADUAL A PARTIR DA LC 190/2022 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Reconhecida a validade das leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o DIFAL-ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, o STF decidiu que estas passariam a produzir efeitos a partir da edição da competente Lei Complementar.

2.
Instituída a cobrança do DIFAL-ICMS ns operações e prestações interestaduais desta espécie no Estado do Espírito Santo em lei posterior à EC 87/2015, reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, cuja produção de efeitos fica condicionada à vigência da LC 190/2022.

3.
A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no corrente ano.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0032484-07.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.
APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ES e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

24/01/2023

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Egrégia Câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, os autos seguirão com vista ao meu gabinete e ao da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

tnsr*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DESCONSIDERAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, peço que desconsidere o meu voto proferido anteriormente porque, a princípio, tinha acompanhado a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, mas, em razão dessa reformulação de voto, aguardarei a manifestação da eminente Desembargador Janete Vargas Simões e, após, me manifesto.

*

mmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032484-07.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648-A
APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ES, SUBSECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em suas contrarrazões o apelado traz preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente sob a fundamentação de que na condição de contribuinte de direito do ICMS não haveria pertinência subjetiva para pleitear o diferencial de alíquota (DIFAL-ST), uma vez que não aferível se exercido o direito de reembolso ou retenção do tributo frente ao contribuinte de fato, o que levaria a extinção do feito
com
julgamento do mérito na forma do art. 485, VI do CPC.

Pois bem.

No que se refere à alegada ilegitimidade ativa da parte apelante para impetrar mandado de segurança com objetivo de não recolher a diferença de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais que tenham como destinatário o consumidor final (não contribuinte do ICMS), entendo que tal tese não merece prosperar, na medida em que a empresa recorrente figura como contribuinte de direito, nos termos do art. 121, inciso I, do CTN, ao passo que o consumidor ocupa o local de contribuinte de fato, vejamos:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

Nas palavras de Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
1
:

"A relação Jurídico-tributária se trava entre o ente, o sujeito ativo (a pessoa jurídica de direito público tributante ou quem tenha capacidade de exigir o tributo) e o sujeito passivo de direito (contribuinte ou responsável de acordo com a lei tributária), sendo este, e não o terceiro chamado o contribuinte de fato (quem arca economicamente com o tributo que lhe foi transferido), o legitimado para pedir a restituição"
.

Esse também é o entendimento adotado pelo c. STJ que, no julgamento do REsp nº 903.394/AL pelo rito dos recursos repetitivos, no sentido de que
o contribuinte de fato
[...]
não detém legitimidade ativa ad causam para pleitear a restituição do indébito relativo ao IPI incidente sobre os descontos incondicionais, recolhido pelo contribuinte de direito
[...],
por não integrar a relação jurídica tributária pertinente
.

Dessa forma, rejeito a presente Preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Vencida a preliminar, passamos ao mérito.

Cinge-se o recurso a verificação quanto a necessidade de edição de Lei Complementar para afastamento da cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Pois bem.

Quanto à necessidade ou não de edição de lei complementar a fim de validar a cobrança da DIFAL, no julgamento do RE nº 1287019 fora fixada pelo STF a seguinte tese:
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais,
vejamos
:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.
4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Acerca da modulação dos respectivos efeitos, o STF determinou a sua incidência a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão daquele julgamento (2022), ressalvando apenas duas hipóteses:
i)
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
2
e
ii)
contribuintes com ações judiciais em curso.

No presente caso
, o mandado de segurança impetrado
na origem

em
26.10.2017
,
no contexto do julgamento pelo Pretório Excelso
pode ser considerado como “ação judicial em curso”,
baseando-se
por referência a data d
o encerramento
daquele julgamento do STF
(24.02.2021),

razão
pel
a
qual,
o recorrente
estaria abarcad
o
pela ressalva implementada pel
o

Pretório Excelso
na modulação dos efeitos no julgamento do
T
ema
1.093 da repercussão geral.

Inclusive, neste sentido

a Primeira
Câmara Cível
já decidiu, senão vejamos
:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFAL. ICMS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DATA DO JULGAMENTO. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento do RE nº 1.287.019 e da ADI nº 5.469 (Tema 1093), o Plenário do STF firmou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

2. Nos embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, o eminente relator Ministro Dias Toffoli esclareceu que a Corte “concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento”
(ADI 5469 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 02-09-2021 PUBLIC 03-09-2021). 3. O mandado de segurança impetrado apenas em 01/03/2021 não pode, portanto, ser considerado como “ação judicial em curso” tendo-se por referência a data da conclusão daquele julgamento do STF (24/02/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido.
(
Agravo de instrumento n.
500
4592-71
.202
1
.8.08.0000
, órgão julgador:
Primeira
Câmara Cível, Rel. Des.
Janete Vargas Simões
, data do julgamento:
26
-0
4
-202
2
)
(grifei).

Portanto,
no âmbito do Estado do Espírito Santo houve a edição da Lei nº 11.181/2020
que incluiu o inciso XVI e os §§ 8º e 9º ao art. 3º na Lei 7.000/2001,
cuja
eficácia se manteve até a vigência da Lei Complementar nº 190/22, esta de caráter geral.

Assim, em outras linhas,
com base no que restou decido no mencionado TEMA 1.093/STF, a segurança deve ser concedida para assegurar aos impetrantes, sem a imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, deixar de recolher o Diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) ao Estado do Espírito Santo, relativamente a operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado, pelo período da propositura
da ação em
26.10.2017
e a data
da produção dos efeitos

constantes no
art. 3º
da
Lei
Complementar
nº
190
/2020,
devendo, mediante no novo entendimento que tenho adotado nas causas referentes ICMS (DIFAL), respeitar a
vacatio legis
, notadamente os princípios da anterioridade e da nonagesimal
.

Diante dessas nuances, a cobrança do DIFAL mantém-se hígida após esse período fixado, em respeito os parâmetros do TEMA 1.093 do STF, no tocante a modulação dos efeitos, bem como o próprio desdobramento da Lei estadual e a edição da Lei Complementar nº 190/2022 que regulamentou a matéria.

Com base no exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
PROVIMENTO
,

para reformando a sentença,
conceder a segurança
para
assegurar aos impetrantes, sem a imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, deixar de recolher o Diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) ao Estado do Espírito Santo, relativamente a operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado, pelo período da propositura
da ação em
26.10.2017
e a data da
produção dos efeitos

constante

no art. 3º da

Lei
Complementar
nº
190
/2020,
ou seja,

respeitando a
vacatio legis
, notadamente os princípios da anterioridade e da nonagesimal
.

É como voto.

1

SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Repetição do Indébito e Compensação no Direito Tributário. Coordenação Hugo de Brito Machado. São Paulo: Dialética, 1999, p. 283.

Cláusula nona Aplicam-se as disposições deste convênio aos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação ao imposto devido à unidade federada de destino.
Convênio ICMS 93 de 17 de setembro de 2015.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032484-07.2017.8.08.0024
APELANTE:
BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S/A
APELADOS:
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eméritos Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia que diz respeito ao recurso em questão, a qual reside no ponto central do voto de relatoria, qual seja, a necessidade ou não de edição de lei complementar para afastamento da cobrança do diferencial de alíquota referente ao ICMS.

No caso, saliento que o julgamento do presente recurso demanda uma análise da matéria de fundo da regulamentação do Diferencial de Alíquota do ICMS.

Em 24/02/2021, o E. Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5469 e RE nº 1.287.019 (Tema 1093 de repercussão geral) fixou a tese de que
a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais,
tendo promovido a modulação dos efeitos para ordenar que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade a
partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022)
.

De mais a mais, como bem fundamentado na sentença recorrida, com a edição da Lei Estadual nº 18.573/2015, editada com fundamento na Emenda Constitucional n° 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015, a recorrente passou a ser obrigada ao recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS - DIFAL, em favor do Estado do Espírito Santo, legislação esta que friso, é plenamente válida e eficaz.

Corroborando esta ideia, faço questão de citar o trecho do julgamento do retrocitado RE nº 1.287.019, que deu origem ao Tema nº 1093 de repercussão geral, no qual o Exmo. Ministro Relator, DIAS TOFFOLI, salientou que “
são
válidas
as leis dos estados
e do Distrito Federal
editadas após a EC 87/2015
que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto
”.

Dessa maneira, vê-se que é plenamente possível abarcar a exigência do ICMS - DIFAL sobre as operações praticadas até o mês de março de 2018, pleito que é objeto da impetração do remédio em curso no primeiro grau.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Relator, entendo por bem em dele divergir, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032484-07.2017.8.08.0024
APELANTE:
BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S/A
APELADOS:
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eméritos Desembargadores,

Refletindo sobre o tema, verifico que cometi um equívoco ao divergir do Eminente Desembargador Ewerton, negando provimento ao Recurso.

A minha divergência diz respeito unicamente ao período de não recolhimento do ICMS – DIFAL, que deverá ser da data da impetração Mandado de Segurança até o mês de março de 2018, haja vista o pedido de desistência parcial feito pela recorrente às fls. 216/217. Assim, o recolhimento do ICMS – DIFAL no caso dos autos não deverá se dar sobre as operações praticadas entre a data da impetração do remédio constitucional na origem (26/10/2017) até o mês de março de 2018.

Por fim, ressalto que no presente caso não há que se falar em analise da aplicação do princípio da anterioridade (anual ou nonagesimal), uma vez que tal fundamento somente se mostra relevante com relação
a período posterior
à edição
da
Lei Complementar Federal nº 190/2022, o que não é a hipótese em julgamento.

Diante disso, acompanho o Em. Desembargador para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e conceder a segurança, nos termos do voto proferido, pedindo vênia a Sua Excelência para divergir, tão somente, no que se refere ao período de não recolhimento do ICMS – DIFAL, que deverá ser da impetração do mandado de segurança até o mês de março de 2018.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

Sessão dia 28.02.23 - pedir adiamento.

VOTO
(Técnica de Julgamento – Art. 942 do CPC)

[acompanhar a divergência]

Cuida-se de apelação interposta por Beleza.Com Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado por Beleza.Com Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros S/A, na qual o Magistrado de origem denegou a segurança.

A apelante alega em síntese que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais (DIFAL) que tenham como destinatário o consumidor final depende de lei complementar.

O relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e conceder a segurança para que a apelante deixe de recolher o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) ao Estado do Espírito Santo, relativamente às operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado, entre o período da propositura da ação (26/10/2017) e a data da produção dos efeitos constantes no art. 3º da Lei Complementar n. 190/2020, respeitando-se a
vacatio legis
e os princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal.

Inicialmente, o relator rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, eis que a empresa apelada é contribuinte de direito e, no mérito, consignou que o STF firmou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar.

Após reformulação de voto, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos acompanhou o relator.

Em seguida, o Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira inaugurou a divergência para conhecer e negar provimento ao recurso, sob o argumento de que a produção de efeitos da Lei Complementar n. 190/2022 não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade, uma vez que não majorou ou instituiu tributo, dando mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, sendo esse o posicionamento acolhido pelo eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no Incidente de Suspensão de Segurança n. 0001127-08.2022.8.08.0000.

Pois bem.

Inicialmente consigno que não tenho motivos para divergir do relator quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da apelante.

Quanto ao mérito,
porém, acompanharei a divergência.

É cediço que no julgamento da ADI 5469 o Plenário do STF decidiu que
“Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015”
(ADI 5469, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

Assim, mesmo com o advento da EC
n.
87/2015, que concedeu ao Estado destinatário a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS,
é
necessária a edição de lei complementar regulamentadora, nos termos dos arts. 146 e 155, § 2º, XII da CF.

Nesse sentido,
a
tese firmada no Tema 1093
preceit
ua
que
“
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n
º
87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
”
(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

No dia 04/01/2022 foi publicada a Lei Complementar n. 190/2022, que disciplinou a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, passando o Estado
do Espírito Santo
a defender a possibilidade
de
sua cobrança imediata, eis que o diploma normativo não
majorou nem
instituiu nova espécie de tributo, mas apenas regulamentou a
lei ordinária anterior
.

Sobre o tema, esta Corte vem
reconhecendo a
prescindibilidade de observância ao princípio da anterioridade
, eis que (a) o ICMS-DIFAL foi instituído no Estado do Espírito Santo
por lei ordinária
, que passou a produzir efeitos com o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022; (b) inexiste ofensa ao princípio da segurança jurídica, posto que o STF modulou os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança sem lei complementar; e (c) a EC 87/2015 não agravou a situação do contribuinte,
eis
que apenas atenuou a concentração da arrecadação de ICMS nos Estados produtores e mais industrializados,
que negava
qualquer proveito aos Estados destinatários (
a conferir
: Agravo de Instrumento n. 5006613-83.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível do TJES, Data da decisão: 19/08/2022).

De igual teor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS-DIFAL – LEGISLAÇÃO ESTADUAL VÁLIDA E EFICAZ – LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sob o tema em análise, o Excelso STF, no julgamento do RE nº 1.287.019/DF, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral (Tema 1.093), fixou a tese de que
“a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015 (LGL\2015\2742), pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
.

2.
Entendeu-se, por outro lado, que “são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto
”.

3.
Em atendimento à necessidade de Lei Complementar, fora editada a de nº 190/2022, alterando a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

4.
No âmbito do Estado do Espírito Santo, houve a edição da Lei n° 11.181, no ano de 2020, cuja eficácia restou, conforme entendimento exarado pelo STF, sobrestada até a vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

5.
A LC 190/22 apenas regulamentou as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015, especialmente com relação aos contribuintes e o Estado para o qual é devido o diferencial de alíquota, conferindo concretude à nova sistemática do DIFAL do ICMS, sem conter qualquer regra que implique aumento ou criação de novo tributo.

6.
Ademais, a própria Lei Complementar nº 190/22, em seu artigo 3º, prevê apenas a aplicação da anterioridade nonagesimal. Assim, ao não consignar expressamente a anterioridade anual (alínea “b” do inciso III, do caput, do artigo 150, da Constituição Federal), parece ter havido uma omissão proposital do legislador, da qual se extrai a
ratio legis
de inaplicabilidade da anterioridade anual.

7.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000895-08.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 18/04/2022)
(g. n.)

N
esse viés, entendo que é possível a exigência do DIFAL/ICMS no ano-calendário 2022, posto que a Lei Complementar n. 190/2022 não majorou nem instituiu tributo, tendo alterado apenas a destinação do produto da arrecadação, que anteriormente era integralmente devido ao Estado de origem e atualmente é dividido entre dois sujeitos ativos.

Diante do exposto,
pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanho a divergência inaugura
da
pel
o Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032484-07.2017.8.08.0024

APELANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Vieram-me os autos conclusos, na forma do art. 942, do Código de Processo Civil, ante a ausência de unanimidade no julgamento do presente recurso de apelação.

A
quaestio iuris

objeto do presente mandado de segurança é objeto de exame pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, ainda pendentes de julgamento.

Embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal não tenha encerrado o julgamento de mérito das referidas ações diretas de inconstitucionalidade, já me manifestei, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5002978-94.2022.8.08.0000, no sentido de que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, por não instituir novo tributo, possui eficácia no mesmo exercício de sua publicação, razão pela qual inexiste a violação a direito líquido e certo alegada no presente
mandamus
.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos do voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
no que foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.
VOTO VENCEDOR
V
OTO – VISTA

Como tenho me posicionado em outros casos análogos, bem como ante a validade da Lei Estadual nº 18.573/2015 - editada com fundamento na EC n° 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015 – entendo, tal como a ilustre Desembargadora Marianne Judice de Mattos, pela obrigatoriedade de recolhimento do DIFAL pela parte apelante.

Assim, pedindo vênia ao Culto Relator, acompanho o entendimento divergente para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como me manifesto.

VOTO –
COMPLEMENTAÇÃO

Eminentes pares,

Em que pese a reformulação de voto apresentada pela Ilustre Desª Marianne Judice de Mattos, entendo por bem manter meu posicionamento no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Isso porque acerca da matéria ora tratada, é de notório conhecimento que, com o advento da Emenda Constitucional n. 87/2015, instituiu-se nova sistemática para recolhimento do ICMS quando o consumidor final do bem ou serviço, contribuinte ou não, estiver localizado em outro Estado, com admissibilidade da adoção de diferencial de alíquota (CRFB, art. 155, § 2º, inc. VII e VIII).

O referido tributo foi regulamentado pelo Convênio ICMS n. 93/2015, o qual possibilitou sua incidência sobre operações e prestações iniciadas em outra unidade da Federação, que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado neste Estado.

Entretanto, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, apreciando o Tema 1.093 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário,
assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora"
, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese:
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais"
, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o
Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)
, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF, destaque não original)”.

Como visto, o e. STF assentou a invalidade da cobrança do DIFAL enquanto inexistir a edição de lei complementar, modulando os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade das normas do Convênio CONFAZ n. 93/2015, as quais definem o fato gerador, contribuinte, alíquota e base de cálculo do tributo, para que sejam produzidos somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, que é justamente esse ano de 2022.

Na mesma decisão foram declaradas
“válidas as leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, exceto no que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, não produzindo efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto”.

Em relação ao Estado do Espírito Santo, deve ser reputada válida a Lei Estadual n. 10.446/2015, a qual introduziu na Lei n. 7.000/2001 (RICMS) a imposição do ICMS-DIFAL sobre as operações em questão, pois editada posteriormente à promulgação da EC n. 87/2015, produzindo efeitos apenas a partir da edição da competente Lei Complementar n. 190/2022.

Entretanto, diferentemente da tese defendida pela recorrente, a produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no corrente ano.

Não é outro o posicionamento já adotado pelo eminente presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, Des. Fabio Clem de Oliveira, no Incidente de Suspensão de Liminar n. 0001127-08.2022.8.08.0000, que suspendeu os efeitos de todas as decisões que aplicaram o princípio da anterioridade. Vejamos:

“A despeito dos judiciosos fundamentos lançados na decisão de primeiro grau, estão efetivamente demonstradas as razões do prejuízo a ser suportado pela economia pública, especialmente a partir da previsibilidade em relação à queda arrecadatória com o ICMS-DIFAL, o que, à vista do inegável efeito multiplicador de medidas liminares, pode ocasionar um possível descontrole nas contas públicas.

Observe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos na ADI 5.469/DF, quando do julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093), firmou entendimento no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

E no julgamento da ADI nº 5.464/DF, a Suprema Corte, ao declarar inconstitucionais as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 assim decidiu:

“[...] Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)”.

Denota-se que concessão de lapso temporal para fins de organização entre os Estados da Federação, consoante a decisão que determinou a modulação dos efeitos a partir do exercício financeiro subsequente à conclusão (2022) –, possibilita a continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, principalmente porque, ainda que leis locais sobre a matéria sejam produzidas, a princípio, não haveria que se falar em instituição ou mesmo majoração de novo tributo, de modo que, aparentemente, inexistiria sujeição à regra da anterioridade.

Não se pode perder de vista que o c. STF, quando do julgamento do RE 1.221.330 (Tema 1094), expressamente mencionado no inteiro teor do aludido Tema 1093, cuja repercussão geral versou sobre a “incidência do ICMS na importação de bens e mercadorias por pessoa física ou jurídica com base em lei estadual editada posteriormente à promulgação da EC nº 33/2001, porém antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 114/2002”, firmou entendimento segundo o qual “[...] as leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.

Portanto, a mesma técnica decisória foi empregada quando do julgamento dos Temas 1093 (ICMS-DIFAL) e 1094 (ICMS-IMPORTAÇÃO) pelo c. Supremo Tribunal Federal, mormente para que a cobrança do tributo seja retomada imediatamente ao dia subsequente da vigência da lei complementar que regulamenta normas gerais.

Sob tal aspecto, houve a edição da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, e publicada em 05/01/2022, que, além de alterar a Lei Complementar nº 87/1996, conhecida como Lei Kandir, apresenta regulamentação sobre “a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto”.

Tais decisões permitem, ao menos em exame sumário, verificar-se a existência de aparente conflito entre a LC 190/2022 e o normativo local que regulamenta o tema (Lei Estadual nº 7.000/2001), embora anterior ao regulamento geral.

Ante a validade das leis estaduais que regulamentam a matéria, especialmente após o advento da Lei Complementar nº 190/2022, compartilho, vale repisar, em análise não exauriente, com o entendimento daqueles que consideram regular a cobrança do ICMS-DIFAL a partir da vigência do regramento geral sem a necessidade de observar a anterioridade, considerando a inexistência de criação ou majoração de novos tributos.

Restando devidamente demonstrada a ocorrência de grave lesão aos interesses públicos privilegiados – e, notadamente, à ordem e à economia, públicas – impõe-se o deferimento do pedido suspensivo formulado pelo Estado do Espírito Santo e, por conseguinte, a suspensão da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança nº 5002519-20-2022.8.08.0024 (fls.544/557).

Por tais razões, defiro o pedido formulado neste incidente de Suspensão de Liminar para suspender, até o trânsito em julgado, os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5002519-20.2022.8.08.0024.”

Em recentes julgados, outros e. Tribunais Pátrios vêm decidindo no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (-DIFAL-). Operação interestadual de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS no ESTADO DO Rio de Janeiro. Lei Complementar nº 190/2022 que se revela como elemento de conformação e ajustamento legal do ICMS em operações interestaduais, fomentando a produção dos efeitos da legislação estadual, na forma da orientação do STF no tema 1.094. Indeferimento da liminar. Ausência dos requisitos. Agravante que persegue a exigibilidade do difal apenas no exercício financeiro seguinte, ou seja, em 2023, com suporte no princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, alínea -b-, da CRFB).
A Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, ao alterar a Lei Complementar nº 87, de 13 de dezembro (Lei kandir), apenas disciplinou a distribuição dos recursos apurados no ICMS quando há movimentação de mercadorias entre dois estados da federação distintos, que arrecadam alíquotas distintas de ICMS. Lei Estadual nº 2657/96 que passou a produzir efeitos com a entrada em vigor da LC nº 190/2022, publicada em 05.01.2022, não havendo que se falar em necessidade de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual. Nesse passo, não se trata de violação do princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, exatamente por não se referir à criação de imposto novo ou majoração de um imposto existente
. Precedentes desta corte de justiça. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0044531-06.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 05/12/2022; Pág. 855)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL. DESNECESSIDADE DE SUA OBSERVÂNCIA. LEI QUE NÃO INSTITUIU OU MAJOROU TRIBUTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO. No julgamento do Tema 1.093, o STF entendeu fixou a tese de que A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Nesse cenário, foi editada a Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que permitiu a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS no caso de o destinatário de mercadorias ou serviços em estado diverso do remetente não ser contribuinte do imposto.
A cobrança do ICMS-DIFAL antes de janeiro de 2023, com fulcro na Lei Complementar nº 190/2022, não fere o princípio da anterioridade anual, considerando que o tributo já havia sido instituído pela Lei Estadual nº 21.785/2015
. (TJMG; AgInt 1771298-88.2022.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 22/11/2022; DJEMG 24/11/2022)

Inclusive, assim tenho entendido em demandas análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL-ICMS – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – INAPLICABILIDADE – EFEITOS DA LEI ESTADUAL A PARTIR DA LC 190/2022 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Reconhecida a validade das leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o DIFAL-ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, o STF decidiu que estas passariam a produzir efeitos a partir da edição da competente Lei Complementar. 2. Instituída a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações e prestações interestaduais desta espécie no Estado do Espírito Santo em lei posterior à EC 87/2015, reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, cuja produção de efeitos fica condicionada à vigência da LC 190/2022.
3. A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no corrente ano
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5004396-67.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Portanto, respeitosamente divirjo do entendimento lançado pelo ilustre Relator e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Júlio Cesar C. de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.